Tribunal: TJBA
Processo: 0017947-26.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017947-26.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: ANAILTON DE JESUS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LEGALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO PELO CREDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU COBRANÇA VEXATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações cíveis interpostas simultaneamente por
BANCO ITAUCARD S.A
. e por
ANAILTON DE JESUS DA SILVA
contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento, na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido do autor para afastar a cobrança de encargos moratórios, autorizando eventual repetição simples com correção monetária e juros legais, caso comprovado o pagamento. A instituição financeira insurgiu-se contra o afastamento dos encargos moratórios, ao passo que o consumidor apelou buscando a procedência total dos pedidos, inclusive nulidade da sentença, revisão dos juros remuneratórios, vedação à capitalização mensal, indenização por danos morais, inversão da sucumbência e concessão de efeito suspensivo ao apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da gratuidade de justiça ao autor diante da impugnação do réu; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos à luz da taxa média de mercado; (iv) averiguar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) verificar se a ausência de comprovação contratual autoriza o afastamento dos encargos moratórios e se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, pois a impugnação do banco não se fez acompanhar de provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do autor, conforme já reconhecido em agravo anteriormente julgado pelo Tribunal.

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria em debate é de direito e prescinde de dilação probatória, especialmente quando se trata da análise de cláusulas contratuais bancárias, passíveis de verificação por comparação com parâmetros objetivos.

5. Os juros remuneratórios contratados (1,93% a.m. e 26,18% a.a.) são inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,11% a.m. e 28,44% a.a.), inexistindo abusividade.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, nos termos da Súmula 541 do STJ, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que se verifica no caso concreto.

7. O afastamento dos encargos moratórios é justificado pela ausência de prova da sua pactuação, sendo ônus do banco, na condição de fornecedor, demonstrar a regularidade das cláusulas que impõem obrigações ao consumidor, à luz do art. 6º, III, do CDC, e dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação.

8. O mero inadimplemento contratual não é causa geradora de reparação extrapatrimonial.

9. Diante da rejeição dos recursos de ambas as partes, mantêm-se os ônus sucumbenciais
tal como fixados, com majoração dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando não infirmada por prova idônea apresentada pela parte impugnante.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia se resolve com base em prova documental e parâmetros objetivos de mercado.

3. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado afasta a alegação de abusividade contratual.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A ausência de cláusula contratual expressa e comprovada inviabiliza a cobrança de encargos moratórios, cabendo ao fornecedor o ônus da prova da sua pactuação.

6. O mero inadimplemento contratual e a ausência de conduta vexatória ou ilícita não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 6º, III e V, 51, IV, 52, §1º; CPC, arts. 355, I, 370, 85, §11, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 379.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)